Tribunal: TJSP
Processo: 1002431-11.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AGÊNCIA. REGISTRO. PROVA. PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO.
1. A inicial atendeu aos requisitos legais e deduziu adequadamente a causa de pedir e os pedidos, não havendo que se falar em inépcia.
2. O prazo prescricional quinquenal previsto na lei 4.886/65 tem como termo inicial, nos casos de pretensão de recebimento de diferenças sobre comissões pagas a menor, a

Ementa:
CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AGÊNCIA. REGISTRO. PROVA. PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO.
1. A inicial atendeu aos requisitos legais e deduziu adequadamente a causa de pedir e os pedidos, não havendo que se falar em inépcia.
2. O prazo prescricional quinquenal previsto na lei 4.886/65 tem como termo inicial, nos casos de pretensão de recebimento de diferenças sobre comissões pagas a menor, a violação mensal do direito do representante ao recebimento integral da comissão; nos casos de cobrança de verba indenizatória em razão de rescisão contratual imotivada, o prazo prescricional começa a correr do fim da avença. Princípio da "actio nata". Prescrição inocorrente.
3. Ausência de registro no Conselho de classe. Irrelevância, por se tratar de atividade que não depende de qualificação técnico-científica, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal.
4. Verdade formal que permite concluir pela existência do contrato de representação. No entanto, a verdade colhida não indica participação do representante na negociação do projeto E2G.
5. Não tendo havido solicitação para aplicação de multa preconizada no art. 408 do Código Civil, cabe afastar essa condenação. A sentença reconheceu serem devidas indenização e multa rescisória, que devem ser aquelas requeridas na inicial (adequação dos termos da sentença).
6. Recurso parcialmente provido.